Tribunal: TJDFT
Processo: 0711426-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Agravo interno em Habeas Corpus. Crimes de parcelamento clandestino para fins urbanos, crimes ambientais e fraude processual (art. 50, inc. I, e parágrafo único, inc. II, da Lei n.o 6.766/79; art. 40 e 40-A, § 1o, e art. 48, ambos c/c com o art. 53, inc. I, todos da Lei n.o 9.605/98, e art. 347, parágrafo único, do Código Penal). Decisão que inadmitiu o habeas corpus. Pretensão de trancamento da ação penal por atipicidade da conduta. Reiteração de impetração anterior que considerou presente a justa causa para o exercício da persecução penal e afastou a pretensão de trancamento da ação penal. Embora a defesa não apresente, nas impetrações, pedido direto de trancamento da ação penal, é exatamente isso que almeja, tendo em vista que agita a ausência de justa causa para a ação penal, seja por ausência de indícios de materialidade e de autoria, seja pela atipicidade da conduta. Agravo interno conhecido e não provido.